Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-29.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003417-29.2022.8.11.0021
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA
RECORRENTE: TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA
RECORRIDO: RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - EPP
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 03 a 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO. CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA DA PARTE RECLAMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRELIMINAR RECURSAL DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CARTA DE INTIMAÇAO QUE RESPEITA O RITO DA LEI 9099/95. REJEIÇÃO. MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança proposta em desfavor de TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA, objetivando o recebimento do débito representado pelo contrato de prestação de serviços de consultoria acostado no id. 106501472.
2. Sentença de primeiro grau decretou a revelia do réu e julgou procedente a pretensão contida na petição inicial, condenando ao réu ao pagamento de R$ R$45.359,58 (quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos),
3. Recurso do réu, ora recorrente, que arguiu preliminar de nulidade de citação, pois na carta de citação o procedimento adotado foi o previsto no artigo 334 do CPC, e não o da Lei 9099/95, o que implica ao menos na tempestividade da defesa apresentada.
4. Não prospera a tese de nulidade, porquanto o mandado de citação é expresso ao mencionar processamento do feito pela Lei 9099/95 e intimação da parte para audiência de conciliação (ID. 211573220). Ademais, como se observa na decisão de ID 211573231, o magistrado consignou que “Frustrada a tentativa de autocomposição, os réus poderão apresentar contestação no prazo de 05 (cinco) dias, contados da audiência”, de modo a deixar claro o rito da Lei 9099/95.
5. Quanto ao mérito, utilizo a sentença como fundamento do recurso “O Requerido não compareceu à audiência de conciliação, embora devidamente intimado, id. 110436857. A Lei no 9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20 ao prever que “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Nesse cenário, portanto, deixo de acolher as teses acostadas na peça de id. 111480020, primeiro porque intempestiva, assim como por inexistir qualquer prova sobre fatos modificativos ou extintivos do direito do autor. Aliado a esse fato, os documentos apresentados pelo autor corroboram as alegações da petição inicial, inclusive sobre a incidência da multa, juros e correções, o que restou incontroverso na cláusula 8.1 e seguintes do contrato pactuado entre as partes”.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em conformidade com o artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003417-29.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA - EPP - CNPJ: 13.326.903/0001-09 (RECORRENTE), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), TRATERRA TERRAPLENAGEM E REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 34.597.906/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO CARDOSO CARVALHO - CPF: 038.528.962-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024